Tribunal: TJDFT
Processo: 0715104-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUSEU HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE PLANALTINA/DF. RESTAURO DO MOBILIÁRIO. CONDENAÇÃO IMPOSTA NO TÍTULO JUDICIAL.

I – Prejudicado o recurso quanto ao indeferimento da inspeção judicial diante da reconsideração parcial da r. decisão pelo MM. Juiz, art. 1.018, §1o, do CPC.

II – A r. sentença exequenda condenou o Distrito Federal à recuperação do mobiliário interno do Museu Histórico Artístico de Planaltina/DF, consoante pedido expresso do MPDFT na inicial da ação civil pública. Rejeitada alegação de ausência de condenação judicial da obrigação.

III – As questões relativas à cominação da multa e ao valor arbitrado não foram examinadas pela r. decisão agravada, mas em pronunciamentos judiciais anteriores, portanto, vedada a análise pelo Tribunal, observados os estritos limites de cognição do recurso.

IV – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.